Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROTOCOLADO EM AUTOS DE PROCESSO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de traslado de peça recursal para os autos da execução fiscal n. 2008.01.1.010088-5.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o traslado de peça recursal quando o recurso é protocolado em autos de processo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Oportunizada a manifestação da parte sobre a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, opera-se a preclusão temporal quando transcorrido o prazo sem manifestação. Consoante disposto no art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. A juntada de petição nos autos do processo a que se referem é dever das partes, nos termos do art. 77, caput, do CPC. Isso porque não cabe ao Juízo exercer atividade de adivinhação quando a parte, ao colocar o número dos autos errado, identifica incorretamente a petição apresentada, especialmente quando envolvem as mesmas partes.
5. Nos termos do art. 502 do CPC, não cabe recurso contra decisão transitada em julgado. A execução fiscal para a qual o agravante pretende a transposição da petição já foi arquivada definitivamente, ante a ocorrência de trânsito em julgado (ID 190471755 dos autos n. 0024168-19.2008.8.07.0001).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.